Tribunal: TJDFT
Processo: 0063718-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DO SALDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE O INÍCIO DOS TRABALHOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. OPERAÇÕES ELETRÔNICAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. DOCUMENTOS FÍSICOS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil assegura às partes a ciência do local e data de início da realização da prova pericial, bem como oportuniza aos assistentes técnicos o acompanhamento das diligências. Art. 466 e 474 do CPC.
2. In casu, restou demonstrado que as partes foram devidamente cientificadas que os trabalhos periciais teriam início imediato quando da juntada do depósito dos honorários periciais aos autos.
2.1. Ad argumentandum tantum, a simples ausência de ciência das partes quanto à data de realização da produção de prova pericial não gera, por si só, a nulidade do ato, devendo haver a demonstração do efetivo prejuízo pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
3. As operações eletrônicas realizadas pelo próprio correntista, com a utilização de senha pessoal e intransferível, tais como transferências (TED e DOC), pagamento de contas rotineiras, débitos em conta, não geram documentos físicos.
4. Ausente impugnação específica, sem a indicação da documentação faltante e sem apontamento específico da irregularidade ocorrida nos débitos lançados no período questionado, correta é a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial.
5. Cabe ao julgador indicar os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, requisitos plenamente atendidos na sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.